Tribunal: TJMT
Processo: 1001989-75.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-12
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL N.o 1001989-75.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Reclamação Constitucional ajuizada pela Massa Falida Sularroz Industrial Ltda ME em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência (querela nulittatis) n.o 1014137-10.2021.8.11.0015 ajuizada por Adalnio Maciel em face da Reclamante, deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos:
[...] Assim, ante a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, defiro o pedido de tutela de urgência e determino a suspensão dos efeitos da sentença prolatada nos autos n.o 0014657-65.2013.8.11.0015, sobretudo a reintegração da requerida na posse do imóvel. Traslade-se cópia desta decisão para o processo n.o 0014657 -65.2013.8.11.0015, e proceda-se ao recolhimento do mandado de reintegração de posse. [...]
A Reclamante afirma que o propósito desta demanda é garantir a autoridade do acórdão proferido no RAC n.o 0014657-65.2013.8.11.0015, que lhe concedeu o direito à reintegração na posse de sua propriedade (12,10ha).
Aduz que se a discussão travada por Adalnio Maciel na Ação Declaratória de Inexistência (querela nulittatis) n.o 1014137-10.2021.8.11.0015 diz respeito apenas a 4ha (quatro hectares), a decisão liminar que suspende a reintegração total da posse, indiscutivelmente, ofende o acórdão transitado em julgado no que tange à parte excedente de terras, ou seja, 8,10ha (oito hectares e dez centiares).
Firme nesses argumentos, requer a concessão da medida in limine para obstar os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência (querela nulittatis) n.o 1014137-10.2021.8.11.0015.
No mérito, pugna pela garantia da autoridade deste Tribunal exarada no acórdão do Recurso de Apelação n.o 0014657 -65.2013.8.11.0015.
Custas e Taxa judiciária recolhidas (ID. 117667460).
Eis o relatório. DECIDO.
Consoante dicção do art. 988 do CPC, é possível o ajuizamento desta ação para: a) preservar a competência do tribunal; b) garantir a autoridade das decisões do tribunal; c) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; d) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
Em relação ao pedido liminar, conforme dispõe a norma ínsita no artigo 232, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, ao despachar a reclamação, o Relator “ordenará, se necessário, para evitar dano irreparável, a suspensão do processo ou do ato impugnado”.
No mesmo sentido é a ordem emanada do inciso II, do artigo 989, do atual Código de Processo Civil, segundo o qual o Relator, “se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável.”
Ademais, o provimento jurisdicional de urgência encontra guarida no artigo 300 do CPC que exige, além do iminente perigo de dano, a plausibilidade do direito invocado.
Na hipótese, a Reclamante fundamenta o pedido liminar na falta de elementos capazes de alcançar a nulidade da sentença na Ação Declaratória de Inexistência (querela nulittatis) n.o 1014137-10.2021.8.11.0015.
Destaca que perigo de dano se caracteriza na demora do cumprimento da sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse.
A Reclamante, ainda, complementa dizendo que a área sub judice foi leiloada e, a impossibilidade de entrega ao arrematante, lhe causa prejuízos. Inobstante isso, não há provas documentais nesse sentido.
Cinge destacar, outrossim, que a decisão liminar proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop na Ação Declaratória de Inexistência (querela nulittatis) n.o 1014137-10.2021.8.11.0015 não retrata o descumprimento do acórdão proferido no RAC n.o 0014657-65.2013.8.11.0015, ou seja, não afastou o direito de a Reclamante ser reintegrada na área de 12,10 ha (doze hectares e dez centiares).
Sem embargos às ilações do Recorrente, não entrevejo a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da media de urgência.
Desse modo, indefiro a liminar pleiteada.
Requisite-se informações à Relatora da Ação Declaratória de Inexistência (querela nulittatis) n.o 1014137-10.2021.8.11.0015, no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, I, CPC c/c art. 232, inciso I, RITJMT).
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2.022.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora